Tribunal: TJPA
Processo: 0802552-35.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802552-35.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: FRANCILEY CARDOSO SARAIVA, PAULO SILVA SARAIVA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR A SER APURADA. EXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO PARA O JUÍZO DA COMARCA QUE, OBSERVADA A ORDEM CRONOLÓGICA DE CONCLUSÃO, SEJA PROPORCIONADA A REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO PARA MANTER DA DECISÃO À UNANIMIDADE.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componente do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso administrativo, mas negar-lhe provimento para manter a decisão de arquivamento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento realizada no dia 10 de julho de 2024.

Belém/PA, assinatura da data ae hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por
FRANCILEY CARDOSO SARAIVA E PAULO SILVA SARAIVA contra a decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça nos autos do processo administrativo n.º 0004136-81.2022.8.14.0814,
correspondente a reclamação disciplinar que formulou em desfavor do Magistrado da Vara Única de Portel, face o longo tempo do processo parado sem movimentação no Gabinete da Vara, posto que já tramitando a aproximadamente 12 anos, supostamente por morosidade e desídia do Magistrado.

Afirma que inobstante a decisão ter recomendado a observância da ordens de prioridades e cronológica de conclusão e que permanecesse dando regular tramitação ao processo, com a finalidade de prestação jurisdicional, pois defende que ainda não houve a regularização face o longo tempo de tramitação de aproximadamente 12 anos, sem uma solução definitiva, pois seria contrário ao princípio da duração do processo em tempo razoável e a dignidade humana, e não apagaria os anos de negligência do Magistrado e que deveria haver

apuração mais rigorosa dos fatos, face a morosidade constatada, e com repreensão do Magistrado por suas ações ou omissões.

Invoca o disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, incluído pela Emenda Constitucional n.º 45, além do art. 35, inciso II e III, da Lei Complementar n.º 35/1979.

Requer assim seja conhecido e provido o recurso administrativo consoante os fundamentos expostos no ararzoado.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos:

Analisandos os autos, verifico que consta da na reclamação os seguintes pedidos:

“
Portanto, o
Representante requer que seja intimada a Vara de origem do feito, ou outra que estiver respondendo pela jurisdição da mesma
,
para que sejam prestados os devidos esclarecimentos pela demora, e ainda, para que seja dada a devida celeridade processual ao feito, considerando o preceito legal da duração razoável do processo
, conforme a legislação vigente.

(...)

Assim sendo, aguarda-se o processamento e procedência desta representação para que
ocorra a intimação do Juízo representado, objetivando a prestação de esclarecimentos e adoção de providências cabíveis para viabilizar a marcha processual regular do feito
.”

Ao final requer:

“...
QUE SEJA INTIMADO O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL - PA, OU QUEM ESTIVER RESPONDENDO PELO REFERIDO JUÍZO, PARA QUE SEJAM PRESTADOS OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA DEMORA NA MARCHA DO PROCESSO Nº: 0001889-10.2011.8.14.0043, que se encontra longe de findar, graça a morosidade e desídia do juízo representado em conduzir o feito, E AINDA, PARA QUE RESPONDA QUAIS PROVIDÊNCIAS SERÃO TOMADAS PARA SANAR TAL FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, tudo com base na fundamentação fática e jurídica aqui expostas.”

Assim, não há indicação específica e detalhada dos fatos atribuíveis ao Magistrado, para finalidade de verificação da responsabilidade disciplinar individualizada pela demora, mas sim arguição de forma genérica, pois inobstante a alegação que o processo tramita a mais de 17 (dezessete) anos, a única e excluída alegação formulada de forma específica consignou:

“
O PROCESSO EPIGRAFADO (EMBARGOS A EXECUÇÃO) ENCONTRA-SE PARADO, DESDE 09/08/22, NO GABINETE DA VARA, COM A MOVIMENTAÇÃO “CONCLUSOS PARA DECISÃO”, E ATÉ O PRESENTE MOMENTO AINDA NÃO TEVE NENHUMA MOVIMENTAÇÃO NO SISTEMA, SENDO ISTO UM FATO QUE ATRASA O FEITO DE MANEIRA DESARRAZOADA E DESNECESSÁRIA, PREJUDICANDO OS DEMANDANTES, E ENVERGONHANDO O PODER JUDICIÁRIO, HAJA VISTA QUE, O PROCESSO PRINCIPAL DE Nº. 0000301- 75.2005.8.14.0043 ESTA EM ANDAMENTO A MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS e ainda encontra-se longe de findar, ESTANDO PARADO EM SECRETARIA, AGUARDANDO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, conforme documento em anexo, graça a morosidade e desídia do juízo representado em conduzir o feito, conforme se constata pela tramitação online do feito em anexo.

LOGO, CONSTATA-SE QUE O FEITO ENCONTRA-SE PARADO NO GABINETE DA RESPECTIVA VARA POR QUASE INACREDITÁVEIS 4 (QUATRO) MESES, de forma injustificada, o que demonstra um lapso temporal desarrazoado para a marcha processual esperada.”

Ocorre que, nas informações prestadas pelo Juiz substituto da Vara restou consignado que houve decisão interlocutória no dia 19.01.2023, proferida pelo Juiz substituto da Vara,
in verbis:

“
Em atenção ao pedido de providências acima epigrafado, cumpre-me informar que o magistrado Thiago Fernandes Estevam dos Santos, passou a responder pela Vara Única da Comarca de Portel/PA, na condição de Juiz substituto, em 09.01.2023, consoante Portaria nº 4285/2022-GP, publicada em 18 de novembro de 2022. Outrossim, destaco que o processo de nº 0001889-10.2011.8.14.0043, o qual é objeto do pedido de providência em baila, foi movimentado na data (19.01.2023), com movimento de decisão interlocutória. Era o que tinha a informar.”

Daí porque, a Excelentíssima Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça determinou o arquivamento do processo, tendo em vista o único fato disciplinar especificado na reclamação foi superado e que não vislumbou mais nenhuma situação de matéria disciplinar afeta a Corregedoria, face o andamento promovido no processo pela Magistrado Substituto, que se encontra na Vara apenas a partir de janeiro de 2023, mas também recomendou ao Juízo da Comarca da Vara Único de Portel/PA que, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos, proporcionu a regular tramitação processual do processo,
in verbis:

“
Consoante informações prestadas pelo Juízo requerido, corroborada por dados coletados diretamente no sistema PJe em 24/01/2023, verificou-se que em 19/01/2023 foi proferida decisão interlocutória nos autos do processo n.º 0001889- 10.2011.8.14.0043, regularizando o fluxo processual e atendendo a pretensão exposta junto a este Órgão Correcional.

Desse modo, RECOMENDA-SE ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA que, sempre obedecendo às ordens de prioridades e cronológica de conclusão dos feitos, permaneça PROPORCIONANDO A REGULAR TRAMITAÇÃO DOS AUTOS, a fim de que a prestação jurisdicional alcance seu objetivo, observando o princípio constitucional da razoável duração do processo, disposto no Art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A par de tais considerações e não restando configurada a ocorrência de qualquer das hipóteses que possibilitem a intervenção desta Corregedoria-Geral de Justiça, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos de representação por excesso de prazo, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.”

Neste diapasão, entendo que a decisão de arquivamento deve ser mantida, pois não houve na inicial descrição de irregularidades disciplinares que teriam sido praticadas, muito menos o Juiz que foi negligência, ou seja: não há indicação de irregularidades especificas em relação tramitação ou quebra de imparcialidade, portanto, não há elementos hábeis a caracterização a negligência arguida, para a finalidade de aplicação do art. 35, inciso II, da Lei Complementar n.º 35/1979, pois os precedentes do Conselho Nacional de Justiça são no sentido de impossibilidade de intervenção do Órgão Correcional em matéria judicializada, nos seguintes termos:

“Recurso Administrativo – Exame de Matéria Jurisdicional – Impossibilidade. 1.
A teor do disposto no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, cabe ao Conselho Nacional de Justiça ‘o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’, não podendo ocorrer a intervenção em conteúdo de decisão judicial. 2. Recurso Administrativo não provido”.
(CNJ – Recurso Administrativo em PP-Pedido de Providências – Corregedoria – 0003108-47.2012.2.00.0000 – Rel. ELIANA CALMON – 151ª Sessão – j. 30/07/2012)

“Recurso Administrativo.
Reclamação Disciplinar. Matéria Judicial. Ausência de competência deste Conselho Nacional de justiça. Questão judicializada. Matéria jurisdicional. Recurso desprovido 1. Reclamação Disciplinar conclusa ao Gabinete da Corregedoria em 18/06/2014. 2. Uma vez judicializada a questão, não cabe ao CNJ examiná-la, sob pena de imprimir ineficácia à decisão judicial. 3- Na hipótese dos autos é forçoso reconhecer que a irresignação se volta ao exame de matéria jurisdicional. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando a intervenção deste Conselho. 4. Recurso administrativo desprovido.”

(CNJ – RA- Recurso Administrativo em RD- Reclamação Disciplinar – 0003751-34.2014.2.00.0000 – Rel. NANCY ANDRIGHI – 202ª Sessão – j. 03/02/2015). (Grifamos)

É justamente a situação do caso concreto, onde o recorrente deixa evidente que pretende verdadeira intervenção correicional na tramitação processual, quando já foram adotadas as recomendações necessárias.

Isto porque, o Órgão Correcional não tem função judicante para promover a verificação da correção de atos processuais, pois estaria invadindo a competência Jurisdicional do Magistrado.

Corrobora ainda este entendimento, o fato especificado ter ocorrido justamente no período excepcional de pandemia de covid 19 no ano de 2022, pois em relação ao período retroativo não há indicação específica de fatos atribuíveis a Magistrado que tiveram a gestão da Vara.

Ante o exposto, conheço do presente recurso administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de arquivamento da reclamação, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2024